Tribunal: TJSP
Processo: 1032866-84.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
ção de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Vera Angrisani

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

13/07/2021

Data de publicação:

13/07/2021

Ementa:
PREVIDENCIÁRIO. PENSIONISTA. FEPASA. Reajuste do IPC de 84,93% e 44,80% referentes aos meses de março e abril de 1990. Prescrição do fundo de direito não verificada. Obrigação continuada. Súmulas n.os 85 do STJ e 443 do STF. Inexistência, entretanto, de direito adquirido. Acordo coletivo prevendo correção salarial que conclui negociações referentes ao ano de 1990. MP no 154/90, convertida na Lei

Ementa:
PREVIDENCIÁRIO. PENSIONISTA. FEPASA. Reajuste do IPC de 84,93% e 44,80% referentes aos meses de março e abril de 1990. Prescrição do fundo de direito não verificada. Obrigação continuada. Súmulas n.os 85 do STJ e 443 do STF. Inexistência, entretanto, de direito adquirido. Acordo coletivo prevendo correção salarial que conclui negociações referentes ao ano de 1990. MP no 154/90, convertida na Lei Federal no 8.030/90. Precedentes. Sentença reformada. Ação improcedente. Recurso conhecido e provido.